Tribunal: STF
Processo: AI 619163
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. 
   TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 
1.	Controvérsia decidida à 
   luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à 
   Constituição do Brasil.
2.	As alegações de desrespeito aos 
   postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação 
   dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa 
   julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame 
   prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito, 
   situações de ofensa meramente reflexa ao texto da 
   Constituição.
	Agravo regimental a que se nega provimento.